Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-15.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Pedido de reembolso de indenização securitária por acidente de trânsito – Colisão de veículo com barra de ferro caída sobre a pista de rodovia – Danos incontroversos – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Ausência de prova sobre excludente de responsabilidade – Rejeição do relatório unilateral de vistoria da autopista – Apelação da concessionária não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Pedido de reembolso de indenização securitária por acidente de trânsito – Colisão de veículo com barra de ferro caída sobre a pista de rodovia – Danos incontroversos – Exegese do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Ausência de prova sobre excludente de responsabilidade – Rejeição do relatório unilateral de vistoria da autopista – Apelação da concessionária não provida.